Tribunal: STF
Processo: HC 264702
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Geisson Queiroz de Pina apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.025.998/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o acordo de não persecução penal (ANPP) entabulado pelo paciente foi rescindido por descumprimento.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, nulidade da decisão que rescindiu o acordo de não persecução penal (ANPP) firmado entre o paciente e o Ministério Público, não obstante a falta de informações indispensáveis - dados bancários da entidade beneficiária - para o adimplemento da prestação pecuniária. 



    Segundo a inicial, diante de duas tentativas frustradas de intimação pessoal do paciente para o início do cumprimento acordo, os autos foram devolvidos ao juízo de primeiro grau, que intimou o paciente para iniciar o cumprimento das condições do acordo, contudo sem fornecer os dados bancários para a viabilidade do pagamento. 



    Assim, entende que o magistrado partiu de premissas equivocadas de fato e de direito ao atribuir ao paciente a responsabilidade exclusiva pela rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, desconsiderando os vícios materiais e procedimentais que comprometeram sua execução e sem se atentar ao fato de que uma pessoa primária, sem nenhum antecedente criminal, desacompanhada de advogado ou defensor público, naturalmente desconhece os procedimentos adotados.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada nula a decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal, determinando-se a intimação do paciente para que cumpra com a prestação pecuniária, fornecendo já no mandado de intimação o número da conta e da agência bancária, bem como de todos as informações necessárias para a realização do depósito.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O descumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, nos termos do art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal. 3. Não há previsão legal de intimação prévia do beneficiário para justificar o inadimplemento, uma vez que, no ato da homologação do acordo, ele é advertido quanto às obrigações assumidas e às consequências do descumprimento. 4. No caso concreto, a decisão que rescindiu o ANPP está devidamente fundamentada. Mesmo intimado para cumprimento do acordo ou apresentação de justificativa, e informado sobre a necessidade de buscar os dados da entidade beneficiária junto ao juízo competente, o agravante permaneceu inerte. 5. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 6)



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Conforme exposto na decisão agravada, o descumprimento das condições impostas no ANPP, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, conforme o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal, in verbis: "§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia".



    (...)



    Como se vê, foram realizadas diversas tentativas de intimação do agravante com o objetivo de restabelecer o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos termos legais. Todas as diligências foram infrutíferas, uma vez que os oficiais de justiça, em mais de uma oportunidade, não foram atendidos nos endereços fornecidos, tampouco lograram êxito em localizá-lo. Logo, o agravante não foi encontrado para dar início ao cumprimento das condições previamente acordadas com o Parquet, na presença de sua defesa constituída, por se encontrar em local incerto e não sabido. 



    Ademais, o agravante compareceu em juízo, sendo intimado a iniciar o cumprimento das obrigações assumidas, bem como para apresentar eventual justificativa, mas permaneceu inerte. 



    Assim, fica afasta a possibilidade de reconhecimento de qualquer mácula procedimental em observância ao previsto no art. 565 do CPP, que dispõe que: "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 



    Ademais, eventual ausência de dados bancários da entidade beneficiária poderia ter sido suprida mediante diligência simples pela própria defesa, já que, desde a celebração, o agravante teria sido devidamente cientificado de que obteria tal informação no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO . Não se vislumbra, pois, causa impeditiva do cumprimento das condições estabelecidas no acordo.



    Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, pois, devidamente ciente de como proceder para dar cumprimento ao acordo, deixou de adimpli-lo e de apresentar qualquer justificativa para o inadimplemento, dando causa à rescisão do contrato. 



    Ademais, não é crível que o agravante, agora, venha alegar constrangimento ilegal após a rescisão do acordo, quando este foi motivado pela própria parte, que, sem nenhuma justificativa nos autos, descumpriu as obrigações assumidas no instrumento negocial. Com efeito, conforme destacado pela Corte de origem, "a tentativa de imputar ao Juízo a responsabilidade por sua inércia revela-se desprovida de fundamento jurídico, configurando mais uma tentativa de postergar o devido processo legal".



    (...)



    Por fim, como bem ponderou o Ministério Público Federal (e-STJ fl. 544): "a Corte de origem concluiu ter havido a devida intimação do paciente para iniciar o cumprimento do ANPP ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, tendo ele chegado, inclusive, a comparecer em cartório, sendo informado que deveria solicitar ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO os dados da entidade a ser beneficiada com a prestação pecuniária. Todavia, novamente intimado a cumprir o acordo ou apresentar justificativa, permaneceu inerte, descumprindo-o, dando ensejo à rescisão do ANPP e ao posterior oferecimento da denúncia pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Rever tal conclusão demandaria a reapreciação dos elementos de convicção existentes nos autos do processo principal, providência incabível na estreita via do habeas corpus". (e-doc. 7, p. 3-10, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de origem em face de descumprimento das condições impostas no ANPP, sem justificativa plausível, determinou a rescisão do acordo conforme o §10 do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Logo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente